Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724250-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JULIANA INACIO DE MAGALHAES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de JULIANA INÁCIO DE MAGALHÃES ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0704927-17.2024.8.07.0014, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Agravante que AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de cesariana com operação de laqueadura, tendo em vista a gravidez de risco e necessidade de planejamento familiar, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Confira-se a decisão agravada (ID 60252017): Em 18/06/2024 foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 60397754). À Secretaria para aguardar o decurso do prazo. Após a decisão preclusa, retornem-se os autos à esta Relatoria para voto. Cumpra-se. Brasília, 20 de junho de 2024 11:38:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador